Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710906-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: A. G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDES DA AMAZÔNIA – FAMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701413-75.2023.8.07.0019 ajuizada por A.G.S.L, representado pela genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência incidental para obrigar o plano de saúde a fornecer o implante de bomba intracerebroventricular (intratecal) para uso de baclofeno, nos seguintes termos (ID 179021466): Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo menor Anthony Gabriel Sousa Lopes, representado nos autos por sua genitora, em desfavor de Federação das UNIMEDS da Amazonia-FAMA (Registro ANS 31397), partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Ao exame da inicial, este juízo determinou sua emenda e adequada instrução (id. 150303212), o que foi atendido por meio da petição inicial substitutiva instruída com documentos (id. 153162531 – 153163597), oportunidade em que ser reiterou o pedido de tutela de urgência, lavrada nos seguintes termos: 1- Concessão de tutela antecipada de urgência para que a Ré forneça profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem em todos os plantões, para a criança retornar sua residência, sem furos, mantendo os mesmos profissionais em escala ou pelo menos que envie profissionais novos com antecedência para se submeterem a adaptação na residência do Menor, além de disponibilizarem nutricionista 1 vez a cada 15 dias e fonoaudióloga pelo menos 5 vezes por semana, além de tratamento do autor Anthony, tais como fraldas, dieta, pomadas, insumos, luvas, máscaras, gaze, espuma de traqueostomia, sonda em quantidade necessária para o mês, entre outros, nos termos da prescrição médica (que se atualiza conforme evolução do quadro da paciente), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; (id. 153162531 - p. 14) 3. A petição inicial substitutiva foi recebida e a tutela de urgência foi indeferida (id. 153418910). 4. O Ministério Público ofertou parecer pelo indeferimento da tutela provisória (id. 154771447). 5. A ré apresentou manifestação na qual afirma que decidiu assegurar o mesmo acompanhamento domiciliar que antes era assegurado ao autor, por meio do sistema de intercâmbio, mas que não houve a sua concordância (id. 158906740). 6. Sobrevieram contestação (id. 164107823) e réplica (id. 167761582). 7. O autor apresentou pedido de tutela de urgência incidental nos seguintes termos: A concessão da tutela de urgência incidental com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, e inaudita altera pars, para determinar que a parte Ré autorize a realização do procedimento, consoante dispõe o pedido médico, em quantidade suficiente para cobrir todo o período relativo ao respectivo tratamento, sob pena de multa diária a ser cominada por Vossa Excelência, com a manutenção dos efeitos dessa medida até o trânsito em julgado da decisão meritória, a ser proferida na demanda inaugural, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários, sob pena de multa diária proporcional aos danos causados pela omissão ou recusa. (id. 173286681 – p. 11). 8. Em audiência de conciliação, não se chegou a um acordo (id. 174711299). 9. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência incidental (id. 174864396). 10. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 11. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 12. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 13. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 14. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 15. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 16. Com efeito, a necessidade do implante de bomba intracerebroventricular (intratecal) para uso de baclofeno foi devidamente atestada pelo médico que acompanha o menor (id. 173286686). 17. A negativa foi igualmente demonstrada (id. 173286687), apesar dos esforços do médico do autor, que ressaltou a imprescindibilidade do tratamento e a observância das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”). 18. Intimada a se manifestar sobre o requerimento do autor, a ré, a despeito da urgência do caso e da sensibilidade da matéria, quedou-se inerte, não apresentando nenhuma justificativa para a sua conduta. 19. Pois bem. À luz da normativa aplicável, é bem de ver que, apesar de ser possível a inclusão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor – as quais devem ser redigidas com destaque –, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado. Consequentemente, o paciente não pode ser impedido de receber o tratamento mais avançado e adequado às suas necessidades[7]. 20. Assim, constatado que o procedimento será essencial para a garantia da saúde do paciente, afigura-se abusiva a recusa da parte ré em autorizar a realização do procedimento, ainda que alegadamente não conste no rol da ANS. 21. Ademais, a preservação da saúde e da vida do consumidor não pode ser limitada por cláusulas contratuais abusivas. Aplica-se ao caso o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor[8], de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário[9]. 22. Em verdade, por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde, sendo certo que incumbe ao médico decidir qual é o procedimento mais adequado para o seu paciente, observadas as peculiaridades de cada caso. Esse é o entendimento que predomina no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[10]. 23. De outro vértice, importa salientar que a negativa de cobertura pela parte ré frustra a legítima expectativa do consumidor no momento em que celebra um contrato de plano de saúde. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, consoante as disposições constantes dos arts. 422 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[11]. 24. Trata-se de cláusula geral de proteção lastreada no princípio constitucional da solidariedade social que impõe às partes contratantes os deveres de cooperação, de proteção dos interesses recíprocos e de lealdade[12]. 25. De resto, a questão posta em análise envolve a proteção do direito à saúde em sua expressão mais ampla, direito garantido constitucionalmente como manifestação do princípio informador do sistema constitucional e consubstanciado na dignidade da pessoa humana. O direito à saúde confunde-se com o próprio direito à vida, de modo que a negativa da tutela pretendida tem o potencial de pôr em risco a saúde e, reflexamente, a vida do segurado[13]. 26. Nesse quadro, é inegável a responsabilidade da parte ré em arcar com todos os custos do procedimento de que necessita o autor. Entendimento contrário acabaria por comprometer o fim maior da contratação de plano de saúde, que é a garantia e proteção da saúde do segurado, conforme entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[14]. 27. Nesse mesmo sentido: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DA ANS. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. RECUSA. ILEGITIMIDADE. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, não sendo possível negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário 2. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente (AgRg no AREsp 725.203/RJ). 3. Comprovada a necessidade de tratamento, deve-se determinar a realização de procedimento cirúrgico recomendado constante de relatório clínico do paciente. 4. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 5. Apesar de o julgamento do EREsp 1.886.929/SP, pelo STJ, sinalizar a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não possuindo caráter vinculante, porquanto não julgado sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 6. Há elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de ofensas psicológicas, já que, em que pese o mero descumprimento contratual não ter o condão de gerar reparação, certo é que a recusa injustificada acarreta desarrazoado risco à vida do beneficiário, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável e capaz de preservar sua condição de vida. 7. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento, consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 8. Recurso não provido. (Acórdão 1772852, 07087671120238070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 28. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 29. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a demora na realização do procedimento acarretará risco considerável à vida do menor. 30. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido do autor, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 31. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo 32. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que autorize o procedimento indicado pelo médico do autor (id. 173286686), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 33. Dou à presente decisão força de mandado. 34. Considerando que já houve a juntada de contestação e réplica, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretendem produzir provas. 35. Transcorrido in albis ou não havendo requerimento de dilação probatória, venham os autos conclusos para sentença.”. Em suas razões recursais (ID 57083953), afirma que o pedido de home care foi indeferido. Menciona que, antes mesmo da internação hospitalar, o agravante já fornecia serviço de home care ao agravado, através do contrato mantido com a AMED. Informa que pretende fornecer o serviço de home care através do sistema de intercâmbio, contudo o agravado não concorda. Aduz que a conduta do agravado, além de contribuir para sua permanência no hospital, acarreta a perpetuação da presente lide. Assevera a inépcia da inicial, pois da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, além de ter sido formulado pedido genérico e incerto. Argumenta a falta de interesse de agir e ausência de documentos indispensáveis. Por fim, afirma a perda superveniente do objeto da lide, uma vez que a agravante decidiu assegurar o mesmo acompanhamento domiciliar antes fornecido ao agravado, desta vez através do sistema de intercâmbio. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para desobrigar a agravada a fornecer internação em caráter domiciliar (home care). A decisão de ID 57114823 oportunizou à agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 57539592. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que, tanto o pedido formulado quanto as razões recursais apresentadas estão totalmente dissociadas do que restou decidido na decisão recorrida. Vejamos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de pedido de obrigação de fazer para que o plano de saúde forneça o sistema de Home Care, permitindo que o tratamento do menor seja realizado na sua residência. A tutela de urgência para fornecer o sistema de Home Care foi indeferida (ID 154771447, autos de origem) Houve apresentação de contestação e réplica. O autor formulou pedido de tutela de urgência incidental, visando obrigar o plano de saúde a fornecer a Bomba de infusão intracerebroventricular (intratecal) para uso de baclofeno, conforme relatório médico de ID 173286686, autos de origem. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência incidental (ID 179021466) para determinar o fornecimento da bomba de infusão, conforme relatório médico, sob pena de multa. Observa-se, inclusive, que o autor encontra-se internado e que a bomba de infusão será instalada dentro do ambiente hospitalar. Desse modo, observa-se que o menor encontra-se hospitalizado e a decisão agravada limitou-se a impor à agravante a obrigação de fornecer a bomba de infusão para uso de baclofeno, conforme relatório médico. Assim sendo, a decisão agravada não decidiu acerca do tratamento home care, cujo pedido de tutela de urgência foi indeferido. Por outro lado, o recurso interposto questiona a obrigação de fornecer o sistema Home Care, tendo formulado o seguinte pedido. Transcrevo, in verbis: “Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja reformada a decisão para desobrigar a agravante a fornecer a internação em caráter domiciliar (home care)” (ID 57083953). Com efeito, a decisão agravada não decidiu acerca da obrigação de prestar o sistema de home care, mas limitou-se a determinar a obrigação de fornecer a bomba de infusão. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) (negritei). “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Nesse contexto, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora